Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. PERTINÊNCIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação do autor em leito de uti é abusiva e ilícita, uma vez que o pedido de internação foi decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência (arts. 12, inc. v, alínea "c", e 35-c, inc. i, ambos da lei 9.656/98).
2. A negativa de prestação dos serviços médicos emergenciais necessários ao beneficiário do plano de saúde, tal qual a recusa de internação em UTI, caracteriza evidente violação aos direitos de sua personalidade. 2.1. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. No caso, em obediência aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o “quantum” indenizatório em R$ 5.000,00.
3. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida.